Tribunal: TJDFT
Processo: 0703701-48.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. MENSALIDADES. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. VALORES ILÍQUIDOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205, CC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MESMO PRAZO DA PRETENSÃO. NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 150 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Quando não forem localizados bens do executado, a execução será suspensa pelo prazo de um ano, quando se suspende a prescrição. Inteligência do artigo 921 do CPC.
2. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas na legislação vigente. Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
3. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, inexistente prazo prescricional específico disposto no Código Civil, aplica-se a regra geral descrita no art. 205 do dito diploma que prevê dez anos de prazo prescricional.
4. Na hipótese dos autos, aplica-se o prazo de prescrição decenal à pretensão de cobrança de eventuais valores devidos a título de mensalidades inadimplidas pelo beneficiário de plano de saúde, em razão da ausência de liquidez e previsão legal específica.
4.1. Com efeito, o prazo prescricional decenal, deve ser considerado para a prescrição intercorrente.
4.2. Assim, tendo o prazo de prescrição intercorrente iniciado com o fim da suspensão, no ano de 2019, com duração de 10 (três) anos, deve ser reformada a sentença que reconheceu no ano de 2023 a prescrição intercorrente.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.